Tribunal: STF
Processo: RMS 25500
Classe: RMS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESOLUÇÃO DO TSE SOBRE O
NÚMERO DE VEREADORES. COMPETÊNCIA.
1.                      É do Tribunal Superior
Eleitoral a competência para julgar mandado de segurança contra as
Resoluções 21.702/2004 e 21.803/2004.
2.                      Recurso provido.